Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-82.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. TURNO ESPECÍFICO. ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NO TURNO VESPERTINO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A DESTINAÇÃO DE VAGA. INTERESSE PRIVADO SOBREPOSTO AO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação do Estado de fornecer educação básica está disposta no artigo 208 da Constituição Federal. Entretanto, embora seja o desejável, não se exige a adequação das vagas ofertadas para garantir maior conveniência à família do aluno.
2. Para organizar a distribuição de vagas em creches e escolas públicas, a Administração elege critérios para prioridade no atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora.
3. O aprimoramento pessoal buscado pelo autor é muito positivo. No entanto, o Estado está limitado pela reserva do possível. Não se mostra razoável a concessão da vaga em turno específico, por meio de medida judicial, para permitir a prática de atividades extracurriculares no turno reverso, pois tal medida significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Igualdade.
4. A previsão Constitucional no sentido de garantia de acesso à educação não significa, pois, direito subjetivo da parte de exigir do Estado a efetivação de matrícula em escola e turno. É necessário, antes, observar a disponibilidade de vagas.
5. Recurso conhecido e não provido.